Tribunal: STF
Processo: HC 242587
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PACIENTE REINCIDENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 915.606/SP (e-doc. 17).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 14, p. 51). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.



    4. Irresignada, a defesa protocolou o citado Habeas Corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal em razão da não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, dizendo preenchidos os requisitos legais necessários à observância do benefício. Alega que o paciente é primário e de bons antecedentes. Salienta não constarem, nos autos, quaisquer elementos que evidenciem o envolvimento com organização criminosa. Argumenta não ser cabível o afastamento da minorante tendo como base apenas a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos. 



    6. Busca, no âmbito liminar, a soltura imediata do paciente, para que ele cumpra a sua pena em regime aberto, até que o mérito desta impetração seja julgado. No mérito, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 e o consequente abrandamento do regime prisional para o aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par desses aspectos, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Cabe destacar, em que pese as alegações do impetrante, que o paciente não é primário. Embora o impetrante sustente a inidoneidade dos fundamentos que afastaram a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, vejo que considerações acerca da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos sequer se mostraram necessárias ao afastamento da minorante. 



    11. Com efeito, na sentença condenatória não houve menção a essas circunstâncias, porquanto o paciente é reincidente e não faz jus à redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006, por expressa vedação da norma em questão. Vejamos o trecho da sentença condenatória:



    “Na segunda fase da dosimetria da pena, está presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, combinado com o artigo 63, ambos do Código Penal), uma vez que o acusado, à época do crime, já havia sido condenado em definitivo pela prática de outro delito (certidão de página 92). Logo, aumento a pena em 1/6 e fixo-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Sem atenuantes a considerar. Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena a considerar. Observa-se que o acusado é reincidente, portanto, incabível a redução de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Chega-se, pois, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar mínimo legal, face às condições econômicas do acusado, atualizando-se a multa pela correção monetária, consoante preceitos da lei especial, e a partir da data da prática do fato ilícito.” (e-doc. 14, p. 50, grifos nossos)



    12. No julgamento da apelação (e-doc. 14, p. 98-128), ao contrário do que alega a defesa, nem mesmo houve insurgência em relação à não aplicação da mencionada causa de diminuição e, por consequência, o ponto não passou pelo crivo do Tribunal de Justiça.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator